Tribunal: TJSP
Processo: 1049563-20.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência a acórdão pelo qual se dera provimento em parte ao recurso interposto pela ora embargante, por um lado, e, de outro, se julgara prejudicada a apelação da ré. Correção no tocante aos honorários advocatícios arbitrados em favor dessa recorrente que se impõe. Fixação dessa verba sobre o proveito econômico obtido por essa embargante que, na hipótese sob exame, não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência a acórdão pelo qual se dera provimento em parte ao recurso interposto pela ora embargante, por um lado, e, de outro, se julgara prejudicada a apelação da ré. Correção no tocante aos honorários advocatícios arbitrados em favor dessa recorrente que se impõe. Fixação dessa verba sobre o proveito econômico obtido por essa embargante que, na hipótese sob exame, não se revela proporcional à complexidade da ação. Assim, honorários advocatícios que devem ser arbitrados mediante apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Necessidade de observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação dessa verba. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de São Paulo. Portanto, embargos de declaração acolhidos em parte, com efeitos modificativos.